Tribunal: TJSP
Processo: 2259584-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Títulos de crédito. Ação cominatória (não-fazer) c.c. indenização. Duplicata. Celebração de empréstimo com pacto adjeto de cessão fiduciária de títulos de crédito. Apontamento a protesto de duplicata sacada pela autora contra terceiro. Título não incluído no termo de cessão. Aparência de protesto indevido. Requerimento de tutela de urgência para suspensão do apontamento. Indeferimento. Reforma.

Ementa:
Títulos de crédito. Ação cominatória (não-fazer) c.c. indenização. Duplicata. Celebração de empréstimo com pacto adjeto de cessão fiduciária de títulos de crédito. Apontamento a protesto de duplicata sacada pela autora contra terceiro. Título não incluído no termo de cessão. Aparência de protesto indevido. Requerimento de tutela de urgência para suspensão do apontamento. Indeferimento. Reforma. Probabilidade do direito invocado e urgência da medida.
A autora celebrou um contrato de empréstimo com o réu, oferecendo títulos de crédito sacados contra terceiros em garantia fiduciária. De acordo com o termo de cessão, os títulos cedidos foram sacados contra cinco clientes da autora. Dentre tais clientes não se encontra a empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda., contra quem a autora sacou uma duplicata no valor de R$6.569,50. Aliadas à inexistência de previsão de cessão de títulos sacados contra tal empresa estão as cartas eletrônicas trocadas entre ela e a autora, das quais se extrai que esta última não teria cedido o título e nem solicitado seu apontamento a protesto, mormente diante da afirmação da autora no sentido de que grande parte do valor já havia sido paga. Ademais, cumpre ao réu, e não à autora, demonstrar que o título lhe fora cedido. Do contrário, estar-se-ia a impor à autora o ônus de fazer prova de fato negativo – a chamada "prova diabólica". A urgência da medida é mais do que evidente, porquanto o protesto alegadamente indevido resulta em dano não só à imagem da empresa sacada, mas também à imagem da sacadora (autora). Presentes, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002185
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante OFM SYSTEMS LTDA, é agravado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.954
Agravo de Instrumento no2259584-82.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 7a Vara Cível
Juiz(a): SangDuk Kim
Agravante(s): OFM Systems Ltda.
Agravado(a)(s): Banco Daycoval S/A
TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO COMINATÓRIA (não-fazer)
c.c.
INDENIZAÇÃO.
DUPLICATA.
CELEBRAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA
DE TÍTULOS DE CRÉDITO. APONTAMENTO A PROTESTO DE
DUPLICATA SACADA PELA AUTORA CONTRA TERCEIRO.
TÍTULO
NÃO
INCLUÍDO
NO
TERMO
DE
CESSÃO.
APARÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO. REQUERIMENTO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
SUSPENSÃO
DO
APONTAMENTO.
INDEFERIMENTO.
REFORMA.
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E URGÊNCIA DA
MEDIDA.
A autora celebrou um contrato de empréstimo com o réu,
oferecendo títulos de crédito sacados contra terceiros em
garantia fiduciária. De acordo com o termo de cessão, os títulos
cedidos foram sacados contra cinco clientes da autora. Dentre
tais clientes não se encontra a empresa Cargox Agenciadora de
Serviços e Cargas Ltda., contra quem a autora sacou uma
duplicata no valor de R$6.569,50. Aliadas à inexistência de
previsão de cessão de títulos sacados contra tal empresa estão
as cartas eletrônicas trocadas entre ela e a autora, das quais se
extrai que esta última não teria cedido o título e nem solicitado
seu apontamento a protesto, mormente diante da afirmação da
autora no sentido de que grande parte do valor já havia sido
paga. Ademais, cumpre ao réu, e não à autora, demonstrar que
o título lhe fora cedido. Do contrário, estar-se-ia a impor à
autora o ônus de fazer prova de fato negativo a chamada
“prova diabólica”. A urgência da medida é mais do que
evidente, porquanto o protesto alegadamente indevido resulta
em dano não só à imagem da empresa sacada, mas também à
imagem da sacadora (autora). Presentes, assim, os requisitos
para a concessão da tutela de urgência.
Agravo provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória (não-
fazer) c.c. indenização que OFM SYSTEMS LTDA. move em face de BANCO
DAYCOVAL S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora,
consistente em compelir o réu a se abster de praticar atos de cobrança de
créditos que não lhe foram cedidos, providenciando a baixa do protesto da
duplicata sacada em face da empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas
Ltda.
A autora narra na inicial que, no desenvolvimento de sua
atividade empresária (desenvolvimento de programas de informática) prestou
serviços à empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda. Paralelamente
à prestação do serviço, celebrou com o réu um contrato de empréstimo,
oferecendo títulos de crédito em garantia fiduciária. Dentre os títulos
cedidos, constantes do termo de cessão, não se encontrava nenhuma
duplicata sacada contra a empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas
Ltda. Ocorre que o réu apontou um título de crédito sacado contra aquela
empresa a protesto. O protesto abalou a relação comercial entre a autora e a
Cargox. Aduz padecimento de dano à honra objetiva. Pede que o réu seja
compelido a sustar o protesto da duplicata sacada pela autora contra a
Cargox, abstendo-se de praticar atos de cobrança do valor estampado na
cártula (mormente em sede de tutela de urgência), e a condenação dele à
indenização do dano à honra objetiva que alega ter sofrido.
O nobre magistrado a quo entendeu que nãoháevidênciasincontestesdequeaduplicataapontadaaprotestonãotenhasido objetodenegociaçãoentreaspartes.Outrossim,seoréuemitiuoboletoepassouac obrarsedeve aofatodeterocorridooendossodaduplicataeletrônica. Assim,
indeferiu a almejada tutela de urgência.
Inconformada, a autora recorre. Insiste na presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito ativo, para
determinar a suspensão do protesto da duplicata no 2725, no valor de
R$6.569,50, sacada pela autora contra Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas
Ltda., determinando-se que o réu se abstenha de praticar atos de cobrança
desse título.
À míngua de formação completa da relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
O deferimento ou não da tutela provisória requerida é
faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo, para a concessão, da verificação dos
referidos requisitos.
No caso concreto, a autora celebrou um contrato de
empréstimo com o réu, oferecendo títulos de crédito sacados contra
terceiros em garantia fiduciária.
De acordo com o termo de cessão, os títulos cedidos foram
sacados contra cinco clientes da autora. Dentre tais clientes não se encontra
a empresa Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas Ltda., contra quem a autora
sacou uma duplicata no valor de R$6.569,50.
Aliadas à inexistência de previsão de cessão de títulos sacados
contra tal empresa estão as cartas eletrônicas trocadas entre ela e a autora,
das quais se extrai que esta última não teria cedido o título e nem solicitado
seu apontamento a protesto, mormente diante da afirmação da autora no
sentido de que “Esta não foi uma ação da OFM, visto que as notas em aberto grande
parte já foram pagas no último dia 25/10 pela Cargox” (p. 43).
Ademais, cumpre ao réu, e não à autora, demonstrar que o
título lhe fora cedido. Do contrário, estar-se-ia a impor à autora o ônus de
fazer prova de fato negativo a chamada “prova diabólica”.
A urgência da medida é mais do que evidente, porquanto o
protesto alegadamente indevido resulta em dano não só à imagem da
empresa sacada, mas também à imagem da sacadora (autora).
Presentes, assim, os requisitos para a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259584-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
urgência.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, para,
confirmando a decisão antecipatória dos efeitos da tutela recursal almejada,
conceder a tutela de urgência pleiteada pela autora, para o fim de
determinar a suspensão do protesto da duplicata no 2725, no valor de
R$6.569,50, sacada pela autora contra Cargox Agenciadora de Serviços e Cargas
Ltda., determinando-se que o réu se abstenha de praticar atos de cobrança
desse título.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.